Tribunal: TJDFT
Processo: 0755168-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
Revisão criminal. Roubo e receptação. Condenação contrária às provas dos autos. Pena. Revisão julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação em que se alega que contrária às provas dos autos e ilegalidade na individualização da pena.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a condenação é contrária à evidência dos autos e se adequada a valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo.
III. Razões de decidir
3. A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado na hipótese em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é contrária ao texto de lei ou dissociada das provas produzidas é daquele que postula.
4. Sem que haja novas provas e não demonstrado que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, não é hipótese de se desconstituí-la.
5. Salvo em hipótese excepcional de evidente ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame de provas ou da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
IV. Dispositivo
6. Revisão criminal julgada improcedente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 621; CP, arts. 157 e 180.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 919.737/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5.3.25, DJEN de 10.3.25; AgRg no AREsp 1971840/DF, Rel. Ministro Reynaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/11/2021. STF, RvC 5475/AM, rel. Ministro Edson Fachin, julgado em 6.11.19.